Tribunal: TJPA
Processo: 0811042-26.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811042-26.2017.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BELEM DO ESTADO DO PARA - SIGBEM-PA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.057). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O art. 144 da Constituição de República, alterado pela Emenda Constitucional nº 104/2019, enuncia quais serão os órgão responsáveis pela segurança pública: a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as Polícias Civis, as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares e as Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital.

2. Especificamente as Guardas Municipais foram disciplinadas pelo §8º do art. 144, não como integrantes do aparato de Segurança Pública, mas com a missão institucional perfeitamente definida notadamente voltada à proteção dos bens, serviços e instalações do respectivo Município. Recurso conhecido e desprovido.

3. Quanto a possibilidade de adoção de critérios diferenciados para concessão de aposentadoria especial o §4º, do art. 40 da CF/88, à época com a redação atribuída pela Emenda Constitucional nº 47/2005 – no qual a pretensão está assentada – já indicava a dependência de integração pelo legislador para viabilizar àquelas categorias funcionais por ele especificadas a obtenção da aposentação especial.

4. Não há dúvida sobre a relevância da atividade exercida pelos Guardas Municipais muitas vezes expostos a situações que podem eventualmente colocar suas vidas em perigo. Contudo, a míngua de previsão legal específica não é possível a eles estender por mera atuação jurisdicional benefício previdenciário.

5. O Plenário do STF reafirmou essa compreensão em julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.057).

6. Não logra melhor sorte a invocação da Súmula Vinculante 33, porquanto este enunciado diz ser aplicável ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, ou seja, condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, todavia a pretensão autoral restou embasada em hipótese totalmente diversa (art. 40, §4º, II da CF).

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento

ao apelo nos termos do voto da eminente relatora.

03ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 06.02.2023 a 13.02.2023.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0811042-26.2017.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – SIGBEM/PA

ADVOGADO: RAFAEL DO VALE QUADROS (OAB/PA 23.183) e OUTROS

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR MUNICIPAL: EVANDRO ANTUNES COSTA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial que almejava reconhecer aos Guardas Municipais o direito à aposentadoria especial em razão do exercício da atividade.

O apelante, em brevíssima síntese, aduziu que o exercício da atividade em referência oferece risco aos integrantes da Guarda Municipal de Belém motivo pelo qual encontram-se albergados pela hipótese de aposentação especial prevista pelo art. 40, §4º inciso II da CF/88.

Nesse sentido argumentou que o STF no julgamento dos Mandados de Injunção nº 6.770, 6.773. 6.780 e 6.784 firmou entendimento de que aos guardas municipais é garantido o direto à aposentadora especial.

Acrescentou que nos termos da Súmula Vinculante 33 aplicam-se aos servidores públicos as regras do regime geral de previdência sobre aposentadoria especial até a edição de lei complementar específica.

Finalizou requerendo o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente o pedido inicial.

O Município de Belém e o Instituto de Previdência e Assistência Municipal apresentaram contrarrazões onde pugnaram pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária sua manifestação meritória dada a ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O recurso não comporta provimento. Explico.

O art. 144 da Constituição de República, alterado pela Emenda Constitucional nº 104/2019, enuncia quais serão os órgão responsáveis pela segurança pública: a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as Polícias Civis, as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares e as Polícias Penais Federal, Estaduais e Distrital.

Especificamente as Guardas Municipais foram disciplinadas pelo §8º do art. 144, não como integrantes do aparato de Segurança Pública, mas com a missão institucional perfeitamente definida notadamente voltada à proteção dos bens, serviços e instalações do respectivo Município. Confira-se:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

VI - polícias penais federal, estaduais e distrital.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019)

(...)

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

(Vide Lei nº 13.022, de 2014)

Posto isto, precisamente no que tocava a possibilidade de adoção de critérios diferenciados para concessão de aposentadoria especial o §4º, do art. 40 da CF/88, à época com a redação atribuída pela Emenda Constitucional nº 47/2005 – no qual a pretensão está assentada – assim previa:

§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
ressalvados, nos termos definidos em leis complementares
, os casos de servidores:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

I portadores de deficiência;
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

II que exerçam atividades de risco;
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

Como visto acima o texto constitucional já assinalava que o disposto no art. 40, §4º, II dependia de integração pelo legislador para viabilizar àquelas categorias funcionais por ele especificadas a obtenção da aposentação especial.

É importante assinalar que o §4º, do art. 40 da CF/88 sofreu alteração redacional pela Emenda Constitucional nº 103/2019 atualmente prevendo:

§ 4º-B.
Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo
idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52
e os incisos I a IV do caput do art. 144
.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Note-se que mesmo na atual redação o dispositivo em referência continua fazendo alusão a necessidade de integração pelo legislador para viabilizar as carreiras especificadas a aposentadoria especial.

Não há dúvida sobre a relevância da atividade exercida pelos Guardas Municipais muitas vezes expostos a situações que podem eventualmente colocar suas vidas em perigo. Contudo, a míngua de previsão legal específica não é possível a eles estender por mera atuação jurisdicional benefício previdenciário.

Neste diapasão é oportuno consignar que nos Mandados de Injunção nº 6.770, 6.773. 6.780 e 6.784 as decisões unipessoais, inicialmente proferidas pelo Ministro Alexandre de Moraes (Relator), reformadas em razão do provimento dos respectivos Agravos Internos cuja ementa abaixo colacionada não deixa dúvida acerca da compreensão do Plenário da Suprema Corte relativamente a pretensão confira-se:

“Ementa: Direito administrativo.
Agravo interno em mandado de injunção. Guarda municipal. Alegada atividade de risco. Aposentadoria especial
. 1.
Diante do caráter aberto da expressão atividades de risco (art. 40, § 4º, II, da Constituição) e da relativa liberdade de conformação do legislador, somente há omissão inconstitucional nos casos em que a periculosidade é inequivocamente inerente ao ofício
.
2. A eventual exposição a situações de risco a que podem estar sujeitos os guardas municipais e, de resto, diversas outras categorias, não garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial.
3.
A percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário
.
4. Agravo provido para denegação da ordem.
(MI 6770 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 23-11-2018 PUBLIC 26-11-2018)

Acrescento que em julgado mais recente o Plenário do STF reafirmou essa compreensão em julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.057) estando a ementa do julgado vazada nestes termos:

EMENTA Recurso extraordinário com agravo.
Direito Administrativo. Guarda civil municipal. Aposentadoria especial. Risco da atividade. Impossibilidade. Ausência de legislação específica. Periculosidade não inerente à atividade. Ausência de omissão inconstitucional. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema
. (ARE 1215727 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

Portanto, a míngua de previsão legal específica não é possível reconhecer aos Guardas Municipais direito à aposentadoria especial.

Não logra melhor sorte a invocação da Súmula Vinculante 33, porquanto este enunciado diz ser aplicável ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, ou seja, condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, todavia a pretensão autoral restou embasada em hipótese totalmente diversa (art. 40, §4º, II da CF).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/02/2023